Tribunal: TJMT
Processo: 1029859-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029859-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0002-08 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução para entrega de coisa incerta. Conversão em execução por quantia certa. Possibilidade. Desnecessidade de nova citação pessoal. Alegação de nulidade e cerceamento de defesa afastadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta (Cédula de Produto Rural - CPR), rejeitou a impugnação ao valor
da execução
e converteu a obrigação de entregar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, sob o fundamento de que a CPR é título líquido, certo e exigível. O Agravante sustenta a nulidade da execução por inexigibilidade do título, por alegada discrepância de valores e falta de certeza/liquidez, e cerceamento de defesa pela conversão sem a devida instrução probatória (perícia contábil) e sem nova citação pessoal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar (i) a validade da conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC; (
ii
) a necessidade de nova citação pessoal do executado após a conversão do rito; e (
iii
) se a conversão do rito, sem prévia produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal, em face da alegação de inexigibilidade e discrepância de valores do título executivo.

III. Razões de decidir

3.
A Cédula de Produto Rural (CPR) é título executivo dotado de autonomia, abstração, certeza e liquidez, sendo possível a conversão da obrigação de dar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, nos termos dos
arts
. 809 e 815 do CPC
, quando constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação originária.

4. É desnecessária nova citação pessoal do devedor após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, bastando a intimação do executado por meio de seu advogado constituído nos autos, em consonância com o art. 807 do CPC e o princípio da instrumentalidade das formas.

5. As matérias relativas à inexigibilidade do título, à divergência de valores e à necessidade de perícia contábil para apuração do
quantum
debeatur
são próprias do mérito da execução e devem ser amplamente discutidas e provadas nos autos dos Embargos à Execução, via processual adequada para a dilação probatória, não havendo falar em cerceamento de defesa na decisão interlocutória que apenas converte o rito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido
.

T
ese de julgamento:
"1. A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação e com amparo em título executivo com liquidez e certeza (CPR), dispensa a realização de nova citação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação do executado por seu procurador. 2. A discussão sobre a liquidez do título e a necessidade de prova pericial para apuração do quantum
debeatur
deve ser travada nos autos de Embargos à Execução, não configurando cerceamento de defesa a decisão que, ao converter o rito, remete a análise do mérito e da instrução probatória para o juízo adequado.
"

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 807, 809, 815.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento nº 10092173320248110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO MORI NETO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
(Proc. nº 1001775-36.2023.8.11.0037)
, ajuizada por AGROVENCI COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA em face do agravante, rejeitou a impugnação do valor da execução, arbitrou o valor inicial do débito em R$ 1.334.360,41 e converteu a obrigação de entregar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, por entender que a Cédula de Produto Rural (CPR) é um título autônomo, líquido, certo e exigível.

O
agravante
sustenta que a execução deve ser declarada nula por inexigibilidade do título, visto que a decisão agravada desconsiderou elementos cruciais que questionam a validade da execução.

Afirma que a discrepância entre o valor cobrado e a real situação da dívida, demonstrada por relatórios internos e gravações de tratativas via WhatsApp da própria exequente, compromete a certeza e a liquidez do título, requisitos indispensáveis para a execução.

Aduz que a decisão agravada incorreu em flagrante cerceamento de defesa ao converter a execução sem oportunizar a ele o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Enfatiza que a prova pericial contábil e a liquidação dos valores são cruciais para dirimir as controvérsias, dada a complexidade dos cálculos.

Assevera que a decisão, ao ignorar a necessidade de instrução probatória, violou o disposto no Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade da produção de prova pericial quando a matéria depender de conhecimento técnico.

Defende que a conversão da execução, sem a devida análise dos embargos à execução e das provas já apresentadas, viola o devido processo legal e o contraditório, uma vez que o juízo não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar e produzir as provas necessárias.

Requer, ainda, a apresentação pela Agravada das notas de produtos faturados assinadas, os romaneios de carga e a análise da baixa da CPR na matrícula do imóvel rural para a devida perícia técnica e regularidade do feito.

Pede, pois, a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao valor da execução e determinou a conversão da obrigação para: a) anular a conversão da obrigação de dar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa; b) determinar a instauração da liquidação por arbitramento e a devida instrução probatória, inclusive nos autos de embargos à execução, notadamente por meio de perícia contábil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
313002854).

A agravada ofertou contrarrazões de Id. 318554380, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal restringe-se à validade da conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem a realização de nova citação pessoal do executado, bem como à alegada necessidade de instrução probatória para apuração do
quantum
debeatur
.

De início, cabe consignar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso já foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, por ausência dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano grave. Naquela ocasião, ficou expressamente assentado que as matérias de mérito suscitadas — inexigibilidade do título, divergência de valores e necessidade de perícia — são próprias dos embargos à execução (Proc. nº 1001087-40.2024.8.11.0037), que constituem o meio processual adequado para ampla dilação probatória e exame de fundo da obrigação.

Transcrevo:

Inicialmente, convém salientar que o agravante ajuizou a ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1001087-40.2024.8.11.0037) em face da agravada. Contudo, nota-se que o pedido para suspender o andamento da execução já havia sido indeferido na decisão de Id. 168330949 - Proc. nº 1001087-40.2024.8.11.0037, e contra essa decisão o agravante não interpôs o recurso adequado no momento oportuno. Por consequência, a execução segue seu trâmite normal.

As matérias de mérito suscitadas, como a inexigibilidade do título, a discrepância entre o valor cobrado e a real situação da dívida, e a necessidade de prova pericial contábil, são questões que se referem ao próprio mérito da execução e deverão ser amplamente discutidas e provadas nos autos dos Embargos à Execução, por ser a via processual adequada para tanto.

Ademais, a Cédula de Produto Rural (CPR) é título executivo dotado de autonomia e abstração, revestido de certeza e liquidez, sendo possível a conversão da obrigação de dar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, nos termos dos
arts
. 809 e 815 do CPC, quando constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação originária.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – ART. 809 DO CPC/15 – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor. Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o
art
. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução. Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092173320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A busca e apreensão determinada se mostra
inócua
a medida em que o produto já se sabe que não se encontra no local estabelecido. Assim, não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito. Portanto, não há que se falar em prévia expedição de mandado de busca e apreensão da soja, como requisito da conversão da execução por quantia certa, haja vista que nos autos há informação que não tem a soja objeto da execução de coisa
incerta.
Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010540-83.2018.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a tese não prospera. A discussão sobre a necessidade de nova citação do executado após a conversão do rito executivo já foi examinada por esta Primeira Câmara no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1029577-52.2025.8.11.0000, referente ao mesmo processo de origem, ocasião em que se firmou o entendimento de que:

“Havendo a conversão do rito de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a intimação do executado por meio de publicação dirigida ao procurador que o representa nos autos é medida válida e eficaz para cientificá-lo da conversão do rito executório, da abertura do prazo legal para pagamento voluntário ou oposição de embargos à execução, sendo desnecessária nova citação pessoal do devedor.”

Esse entendimento, aliás, harmoniza-se com o princípio da instrumentalidade das formas e com o disposto no art. 807 do CPC, segundo o qual a execução prossegue pelo rito adequado sem necessidade de reinício do procedimento, bastando a intimação do executado por intermédio de seu advogado constituído.

O agravo em exame versa exatamente sobre a mesma situação processual, na qual o executado foi devidamente representado nos autos, tendo apresentado impugnação e embargos, de modo que não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto à alegada necessidade de perícia contábil, trata-se de matéria atinente à discussão do
quantum
debeatur
, que, como já referido, deve ser analisada no âmbito dos embargos à execução. A decisão agravada, ao reconhecer a liquidez do título e admitir a conversão, não encerra o exame definitivo dos valores, mas apenas autoriza o prosseguimento da execução segundo o rito apropriado, preservando-se às partes o direito de produzir provas na via adequada.

Assim, a decisão do juízo de origem mostra-se juridicamente correta e alinhada à jurisprudência desta Corte, não havendo nulidade nem ofensa a princípios constitucionais.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada
que rejeitou a impugnação ao valor da execução e converteu a obrigação de entregar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025